Tribunal: TJES
Processo: 5000739-15.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000739-15.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

IMPETRADO: COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL e outros

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000739-15.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

IMPETRADO: COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL, FUVIO LUZIANO SERAFIM
Advogados do(a) IMPETRADO: ANA MARIA BERNARDES ROCHA DE MENDONCA PEZENTE - ES13042, DELIO FORTES LINS E SILVA - DF03439, DELIO FORTES LINS E SILVA JUNIOR - DF16649, EDISON VIANA DOS SANTOS - ES7547, GABRIEL BARBOZA BONACOSSA - ES26943, MARIA CLARA MACHADO BONADIMAN - ES40599, PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A, PEDRO TAVARES RUELA DE ASSIS - ES30917, TARCIO LEITE DE ALMEIDA - MG133676

ACÓRDÃO

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSÁRIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REITERAÇÃO DE TESES JÁ AFASTADAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos pela defesa em face de acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios, mantendo a decisão colegiada que concedeu a segurança ao Ministério Público para determinar a juntada de Laudo Pericial Complementar aos autos de origem. O embargante alega nulidade por ausência de fundamentação e omissão qualificada, sustentando que o Tribunal não enfrentou expressamente dispositivos legais (arts. 156, 157, 231, 400 e 616 do CPP; art. 5º, LIV e LV da CF) e a Súmula 267 do STF, visando o prequestionamento explícito da matéria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou nulidade por negativa de prestação jurisdicional ao não citar individualmente os artigos de lei invocados pela defesa. Especificamente, discute-se: (i) se há omissão quanto à tese de ilicitude da prova por origem (art. 157 do CPP) e violação ao sistema acusatório; (ii) se houve silêncio quanto à competência do juízo de primeiro grau e à aplicação da Súmula 267 do STF; e (iii) se a exigência de prequestionamento impõe a manifestação expressa sobre cada dispositivo legal suscitado, ou se basta o enfrentamento da tese jurídica.

III. Razões de decidir

3. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais citados pelas partes, nem a mencionar expressamente a numeração dos artigos, desde que enfrente as teses jurídicas e fundamente suficientemente a sua decisão. O prequestionamento, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, configura-se pelo debate da matéria jurídica (prequestionamento implícito), o que foi plenamente atendido nos acórdãos anteriores.

4. Não há omissão quanto à alegação de ilicitude da prova (art. 157 do CPP) ou incompetência do juízo, pois o Tribunal decidiu expressamente que a juntada do documento é válida com base no art. 231 do CPP e no contraditório diferido, afastando, por incompatibilidade lógica, as teses defensivas de nulidade e de aplicação das restrições de perícia judicial. A reiteração de argumentos já rechaçados, sob o pretexto de vícios no julgado, configura indevida tentativa de rediscussão do mérito e abuso do direito de recorrer, evidenciando o caráter protelatório dos segundos embargos.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese: A oposição de novos embargos de declaração limitados à rediscussão de teses já enfrentadas e à busca de prequestionamento numérico, sem a indicação de vício superveniente real, enseja a rejeição do recurso e pode configurar intuito protelatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

FÚVIO LUZIANO SERAFIM

em face do acórdão que, à unanimidade de votos, não acolheu o recurso de Embargos de Declaração.

O embargante no id. 17701983 sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão e contradição, bem como, prequestiona a matéria.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 17997373, por intermédio dos Procuradores Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Fábio Vello Corrêa, José Cláudio Rodrigues Pimenta, Altamir Mendes de Moraes, Carla Stein, Karla Dias Sandoval Mattos Silva e Márcia Jacobsen opinou pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000739-15.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

IMPETRADO: COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL, FUVIO LUZIANO SERAFIM
Advogados do(a) IMPETRADO: ANA MARIA BERNARDES ROCHA DE MENDONCA PEZENTE - ES13042, DELIO FORTES LINS E SILVA - DF03439, DELIO FORTES LINS E SILVA JUNIOR - DF16649, EDISON VIANA DOS SANTOS - ES7547, GABRIEL BARBOZA BONACOSSA - ES26943, MARIA CLARA MACHADO BONADIMAN - ES40599, PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A, PEDRO TAVARES RUELA DE ASSIS - ES30917, TARCIO LEITE DE ALMEIDA - MG133676

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

FÚVIO LUZIANO SERAFIM

em face do acórdão que, à unanimidade de votos, não acolheu o recurso de Embargos de Declaração, consoante a ementa que ficou assim redigida:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL EM FASE RECURSAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por litisconsorte passivo em face de Acórdão que concedeu a segurança em Mandado de Segurança Criminal, reformando a decisão de primeiro grau para determinar a imediata juntada de Laudo Pericial Complementar de Exame Cadavérico aos autos de Ação Penal. O Embargante alega a ocorrência de omissão por suposta ausência de análise da ilicitude da prova (Art. 157, CPP) e contradições por (i) não exigência de controle judicial imediato (Art. 616, CPP) e (ii) inadequação da via eleita (Mandado de Segurança em vez de Correição Parcial/Súmula 267, STF).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Acórdão padece de omissão por não ter analisado a tese de ilicitude do Laudo Pericial Complementar (Art. 157, CPP) produzido unilateralmente pelo Ministério Público; (ii) saber se o Acórdão é contraditório ao aplicar o Art. 616 do CPP (competência do Tribunal para diligências) sem supostamente exigir o controle judicial sobre a legalidade da prova; e (iii) saber se há contradição ao admitir o Mandado de Segurança, havendo a via da Correição Parcial, conforme a Súmula 267 do STF.

III. Razões de decidir

3. A alegada omissão não se verifica. O Acórdão enfrentou a questão da legalidade da prova, decidindo expressamente que o Art. 231 do CPP permite a juntada do documento em qualquer fase, e que a produção unilateral é sanada pelo contraditório diferido, mediante a subsequente intimação da Defesa, o que afasta a alegação de ilicitude ou violação ao Art. 157 do CPP.

4. A contradição quanto ao Art. 616 do CPP é inexistente. O Acórdão exerceu o controle judicial sobre a admissibilidade da prova ao reconhecê-la como pertinente e determinar sua juntada, sanando a usurpação de competência do juízo de primeiro grau, que indevidamente impediu a deliberação do Tribunal ad quem sobre a prova em fase de apelação.

5. A tese de inadequação da via eleita (Súmula 267, STF) configura inovação recursal, vedada em Embargos de Declaração. No mérito, o Mandado de Segurança foi considerado via adequada para sanar o ato ilegal e abusivo do juízo a quo que cerceou a competência funcional deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração não acolhidos (rejeitados).

O embargante no id. 17701983 sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão e contradição, bem como, prequestiona a matéria.

Não assiste razão ao embargante.

Pois bem.

A oposição de segundos embargos de declaração é medida excepcional, admissível apenas quando o vício (omissão, contradição, obscuridade) tiver surgido no julgamento dos primeiros embargos.

Não é o que se verifica na espécie.

O que se observa é a nítida pretensão da parte de rediscutir teses já exaustivamente enfrentadas e rechaçadas por este Colegiado, sob o manto de suposta "ausência de fundamentação" ou necessidade de "prequestionamento numérico".

Passo a refutar, ponto a ponto, as alegações defensivas.

1. Da Alegada Nulidade por Ausência de Fundamentação e Prequestionamento Genérico

A Defesa sustenta que o Acórdão seria nulo por não citar expressamente e analisar cada artigo de lei invocado (arts. 156, 157, 231, 400, 616 CPP, etc.).

Sem razão.

O Poder Judiciário não é órgão de consulta, nem está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais citados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

O prequestionamento exigido pelas Cortes Superiores é o da matéria jurídica, e não a menção sacramental de números de artigos.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em contrarrazões, citando jurisprudência do STJ:
"o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir"
.

Ao decidir que a prova é lícita com base no art. 231 do CPP e que o contraditório diferido sana a unilateralidade, este Tribunal implicitamente e logicamente rejeitou a aplicação dos artigos 157 e 400 do CPP.

Não há nulidade, mas sim decisão contrária aos interesses da defesa.

2. Da Suposta Omissão Quanto à Ilicitude da Prova (Art. 157 do CPP) e Sistema Acusatório

O Embargante insiste que o Tribunal foi omisso ao não declarar a prova ilícita "por origem" (Art. 157 CPP) e por violação ao sistema acusatório (Art. 3º-A CPP).

Não há omissão. Houve decisão expressa em sentido contrário.

No julgamento dos primeiros embargos (Id. 17238337), o Eminente Des. Relator Pedro Valls Feu Rosa consignou de forma cristalina:

"O decisum adotou posicionamento jurídico que afasta a incidência do art. 157 do CPP, pois considerou que o procedimento (produção unilateral seguida de intimação) é compatível com o sistema processual penal pátrio."
.
"Ao decidir que a produção unilateral do laudo é legítima, desde que garantido o contraditório diferido, este Colegiado rechaçou, por via de consequência lógica e jurídica, a alegação de que a prova seria ilícita ou imprestável."
.

Se o Tribunal decidiu que o documento pode ser juntado com base no artigo 231 do CPP (que permite juntada em qualquer fase), é evidente que não acolheu a tese de que tal documento se equipara a uma perícia judicial estrita (Arts. 156/400 CPP) que exigiria a prévia intervenção judicial.

Tratar a prova como documental e sujeita ao contraditório diferido é o fundamento que derruba a tese de ilicitude.

A insistência da defesa neste ponto configura mero inconformismo com o mérito, incabível na via dos aclaratórios.

3. Da Omissão Quanto à Competência e Artigo 616 do CPP

A Defesa alega que o Tribunal ignorou a competência da magistrada de piso para gerir a prova enquanto os autos não subiam ao Tribunal.

Novamente, a tese foi enfrentada e refutada. O Acórdão anterior explicitou:

"A decisão de 1º grau extrapolou sua competência funcional, pois a deliberação sobre a admissibilidade de provas complementares em fase de apelação compete ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 616 do CPP."
.
"A usurpação de competência decorreu do fato de a juíza de primeiro grau ter indeferido a juntada do documento em fase recursal, impedindo o órgão ad quem de exercer sua competência."
.

O Tribunal fixou o entendimento de que, interposta a apelação, o juízo de admissibilidade de novas provas que instruirão o recurso cabe à instância superior.

O inconformismo da Defesa com essa interpretação da competência funcional não constitui omissão.

4. Da Omissão Quanto à Súmula 267 do STF (Adequação da Via Eleita)

O Embargante alega que a matéria é de ordem pública e o Mandado de Segurança não caberia, pois havia recurso de apelação.

Este ponto foi expressamente tratado no Acórdão embargado (Id. 17238337), que rejeitou a tese por dois fundamentos claros:

Preclusão/Inovação: A matéria não foi arguida no momento oportuno, configurando inovação em sede de embargos.

Mérito (
Distinguishing
): Ainda que superada a preclusão, o Tribunal entendeu que o MS era, sim, cabível.

"O Mandado de Segurança é o instrumento cabível para atacar ato judicial de que não caiba recurso eivado de ilegalidade ou abuso de poder (...) A decisão que denega a produção de prova em fase recursal (...) pode configurar ato ilegal a ser atacado via writ"
.

Portanto, não houve silêncio sobre a Súmula 267 do STF.

Houve o reconhecimento de que, no caso concreto, diante da usurpação de competência e do risco de ineficácia da medida no bojo da própria apelação, o
writ
era a via adequada.

5. Do Caráter Protelatório e do Prequestionamento

A Súmula 98 do STJ estabelece que embargos para fins de prequestionamento não são protelatórios. Contudo, isso pressupõe que haja
efetiva
omissão a ser suprida.

Quando a parte se utiliza de embargos sucessivos para reiterar os mesmos argumentos já rechaçados, sob o pretexto de prequestionamento numérico, configura-se o abuso do direito de recorrer.

Todos os temas — ilicitude da prova, competência, cabimento do MS e contraditório — foram decididos fundamentadamente.

O prequestionamento está atendido pela apreciação das teses, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO e REJEITO os presentes Embargos de Declaração, mantendo o v. Acórdão na sua integralidade, por não vislumbrar qualquer dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

Advirto que a reiteração de embargos com nítido caráter de rediscussão de mérito poderá ensejar a aplicação das sanções processuais cabíveis e o imediato trânsito em julgado.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.